Tribunal: TJSP
Processo: 1000629-69.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
APELAÇÃO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE COISA COMUM. PEDIDO DE ALUGUEIS. RECONVENÇÃO. Parcial procedência. Insurgência da requerente, com prévio pedido de justiça gratuita formulado nas razões recursais. Indeferimento. Intimação para recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Descumprimento. Deserção configurada. Insurgência do requerido, em face do não acolhimento do

Ementa:
APELAÇÃO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE COISA COMUM. PEDIDO DE ALUGUEIS. RECONVENÇÃO. Parcial procedência. Insurgência da requerente, com prévio pedido de justiça gratuita formulado nas razões recursais. Indeferimento. Intimação para recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Descumprimento. Deserção configurada. Insurgência do requerido, em face do não acolhimento do pedido deduzido em reconvenção, consistente em indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel objeto da ação. Anterior ação de cobrança de idêntico objeto, ajuizada pelo requerido e que já foi julgada, pelo mérito. Conexão não configurada, por nítida litispendência. Valor da causa e dos alugueres bem fixados. Imóvel partilhado na proporção de 70% para o requerido e 30% para a requerente. Possibilidade de compensação do montante devido a título de aluguel, com os valores inadimplidos pela requerente, na proporção de sua fração ideal. Sentença mantida. RECURSO DA REQUERENTE NÃO CONHECIDO. RECURSO DO REQUERIDO NÃO PROVIDO.